Tribunal: TJMT
Processo: 1010270-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010270-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA MARIA REIMER.
AGRAVADO: MARIO ZAM AIRES RODRIGUES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por ANA MARIA REIMER, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos com Pedido Liminar no 1004764-85.2021.8.11.0004 - Cód. 12417665, movida em face de MARIO ZAM AIRES RODRIGUES, negou o pedido de reintegração de posse da área em litígio, situado na Rua Coto Magalhães, no 929 (garagem ao lado do Super Assado), Centro, Barra do Garças/MT. (Id. 90669460).
Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que adquiriu, na data de 22 de maio de 2015, de seu ex-companheiro Hélio Brito Di Miguelli, já falecido, um lote de terras com a área de 300m2; (trezentos metros quadrados), locado na quadra n. 03, lote n. 04, situado na rua Couto Magalhães, n° 929, bairro centro, na cidade de Barra do Garças, Mato Grosso, vindo a residir no imóvel.
Menciona que o referido imóvel já foi objeto de uma ação anulatória de negócio Jurídico, proposta pela filha de Hélio Brito Di Miguelli, por meio da ação de n° 0014931-57.2016.8.11.0004, julgada improcedente, com trânsito em julgado na data de 12 de março de 2021.
Aduz que, quando o seu ex-companheiro, Hélio Brito Di Miguelli, era o proprietário do imóvel, acabou permitindo, por meio de comodato verbal, que o agravado ocupasse o local e, que após a sua aquisição, na data de 22 de maio de 2015, também permitiu a continuidade deste no local.
Relata que o requerido nunca arcou com as despesas do imóvel, como o pagamento de IPTU, energia e água. Assevera que os ônus do imóvel sempre foram de sua responsabilidade.
Informa que, em 01 de agosto de 2019, solicitou que o requerido desocupasse o imóvel, porém, sem êxito, o que motivou o envio de notificação extrajudicial ao agravado.
Relata que, então, propôs ação de notificação judicial sob n° 1002853- 38.2021.8.11.0004, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, sendo informado que deveria desocupar o local em 30 (trinta) dias, contudo, o mesmo se negou a desocupar o imóvel, alertando que entraria com ação de usucapião especial contra a agravante, sendo que tal ação tramita no mesmo juízo sob no 1004034-74.2021.8.11.0004.
Esclarece que não se nega que o agravado, na condição de comodatário, possui a posse direta do imóvel, mas a indireta pertence à agravante, que pode, unilateralmente e sem necessidade de justificativa, rescindir o contrato por tempo indeterminado.
Consigna que o esbulho ficou caracterizado na data de 16/04/2021 quando o agravado foi notificado para desocupar o imóvel, sendo legítima a pretensão de reintegração de posse, haja vista que a parte agravante demonstrou exercer validamente a posse indireta e sua intenção de retomada via notificação extrajudicial.
Afirma que a posse velha não se conta da data em que se passou a ocupar o imóvel, mas da data da notificação para a desocupação, tratando-se o caso de posse nova.
Destaca que o agravado fez do imóvel um galpão para guardar suas ferramentas de trabalho e que restaram provados o esbulho e sua data (força nova), razão pela qual deve ser concedida a medida liminar, independentemente da oitiva preliminar da parte promovida.
Requer a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a reintegração de posse da área, objeto do litígio, situado na Rua Couto Magalhães, no. 929, (garagem ao lado do Super Assados) Centro, Barra do Garças/MT, CEP 78600-000, a ser cumprido pelo senhor oficial de justiça, facultando-lhe a utilização de força policial e ordem de arrombamento.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, embora a agravante defenda que a posse do agravado seja precária, proveniente de comodato verbal, este intentou ação de usucapião asseverando que a sua posse é justa, mansa e pacífica.
Assim, diante da natureza fática da matéria controvertida e, em razão da existência de aspectos relevantes a serem esclarecidos no decurso da ação, que demandam dilação probatória, entendo por bem manter a situação fática ora existente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive quanto ao cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC e acaso sobrevenha decisão que possa interferir no processamento deste recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator